Tribunal: TJDFT
Processo: 0006824-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006824-13.2017.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ DE SOUSA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRAFICO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FAVORECIMENTO PESSOAL. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DO COLEGIADO DE JUÍZES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERESTADUALIDADE COMPROVADA. MAJORANTE MANTIDA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ADULTERAÇÃO. SOMENTE PARA UM RÉU. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REESTRUTURAÇÃO. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES. AUMENTO DA PENA-BASE. 1. Considerando que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela presente, perfeitamente possível que o juízo a quo atribua nova definição jurídica ao vento, diversa daquela constante da inicial, nos termos do art. 383 do CPP. 2. Inocorreu ausência ou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade absoluta do processo, respeitando-se o art. 5o inc. LV CR/88. 3. Constatado que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP, individualizando a conduta atribuída aos acusados, o que possibilitou que eles se defendessem eficazmente dos fatos que lhe foram imputados, não há que se falar em sua inépcia. De mais a mais, com a superveniência da sentença, os questionamentos de inépcia da denúncia e de ausência de justa causa restam superados, uma vez que devem ser objetados os fundamentos da condenação. 4. Não há que se falar em nulidade do interrogatório se o acusado agir espontaneamente após pedido do magistrado e a parte não arguir o suposto vício durante a audiência de instrução. 5. Não se reconhece a nulidade da sentença se o julgador aprecia todas as teses defensivas, ainda que sucinta ou implicitamente. 6. Se o Órgão Colegiado foi instituído em consonância com determinação legal, qual seja, o artigo 1o da Lei 12.694/12, não há que se falar vício ou nulidade. 7. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas e dos relatórios de análise financeira elaborados pela Polícia Civil, demonstram que os acusados participavam de uma organização criminosa com o intuito de tráfico de drogas, armas e munições. 8. Fatos narrados que se subsumem ao disposto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mas não ao art. 2o da Lei n. 12.850/2015, porquanto o primeiro mais específico, resolvendo-se o aparente conflito de normas, por meio da aplicação do princípio da especialidade. 9. Demonstrado que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância. 10. O art. 40, caput e inc. V, é bem claro ao determinar que as penas serão majoradas relativamente a todos os crimes dos art. 33 a 37 da Lei Antidrogas, se praticados em contexto interestadual. 11. A avaliação desfavorável da circunstância judicial da culpabilidade quando o grau de reprovabilidade da conduta é inerente à própria figura típica enseja a devida correção e a redução da pena-base. 12. A natureza nociva e a elevada quantidade da droga apreendida justifica a elevação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 13. A existência de inquéritos policiais ou de ações em andamento não serve para caracterizar os maus antecedentes. 14. Não existindo nos autos elementos suficientes acerca da personalidade do réu (entendida como o conjunto de características psicológicas do agente), não há como ser valorada negativamente tal circunstância. 15. Da mesma forma, o motivo de lucro fácil é inerente ao crime contra o patrimônio, não podendo ser considerado desfavorável para fins de exasperação da pena base. 16. Não havendo prova de haver algum réu praticado as condutas referidas no tipo penal incriminador - adulterar ou remarcar - número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, sua absolvição é medida que se impõe. 17. Comprovadas as elementares do crime de associação para o tráfico (concurso de agentes, especial fim de agir e estabilidade ou permanência da associação criminosa), imperiosa a manutenção da condenação. 18. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado. 19. Restando comprovado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem por ele adquirido, sua condenação nas iras penas do art. 180, caput, do CP, é medida imperativa. 20. Restando devidamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, diante do vasto e harmonioso conjunto probatório, imperiosa a manutenção da condenação firmada em primeira instância, por seus próprios fundamentos. 21. Recursos da defesa parcialmente providos. Recurso da acusação não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e enunciado 523 da Súmula do STJ, defendendo a tese jurídica da ausência/deficiência da defesa técnica em sede de alegações finais, ocasionando evidente prejuízo ao réu, com o advento da sua condenação por mais de 32 (trinta e dois) anos; b) artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando que a denúncia foi inepta; c) artigos 187, 197 e 400, todos do Código de Processo Penal, salientando a indevida inversão da ordem de colheita da prova oral, bem como a existência de nulidade no interrogatório do réu, considerando que ele foi obrigado a produzir prova contra si mesmo. Afirma que o juízo monocrático determinou ao insurgente que colocasse os óculos, mesmo contra a sua vontade para a realização do ato de reconhecimento, em manifesto vilipêndio ao princípio do nemo tenetur se detegere; d) artigos 14, incisos I e II, do Código Penal, ressaltando a nulidade da sentença em razão de ausência de fundamentação inidônea; e) artigos 2o da Lei 12.850/2013, 35 e 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas, 180 do Código Penal, 17 da Lei 10.826/2003, e 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, pugnando pela sua absolvição dos crimes de tráfico de entorpecentes, de associação para o tráfico, de receptação e de comércio ilegal de arma de fogo, sob o argumento da falta de lastro probatório a subsidiar o decreto condenatório. Subsidiariamente, requer que seja desclassificado o delito de associação para o tráfico para o crime de associação criminosa; f) artigo 29, § 1o, do Código Penal, expondo o direito ao reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância nos delitos que lhe foram imputados; g) artigo 59 do Código Penal, porque desproporcional a fração de aumento imposta para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena base; h) artigo 619 do Código de Processo Penal, asseverando a ocorrência de contradição na dosimetria da pena do delito de associação para o tráfico. A respeito, pugna pelo recálculo da pena imposta e para que seja considerada na segunda fase da dosimetria a confissão espontânea; i) artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, invocando o reconhecimento do concurso formal de crimes entre os delitos de tráfico de drogas e de comércio ilegal de arma de fogo; j) artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, objetivando a aplicação da referida majorante apenas ao delito de tráfico de drogas, excluindo-a em relação ao delito de associação para o tráfico, em atenção ao princípio do ne bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Outrossim, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao enunciado 523 da Súmula do STJ, porquanto a mencionada Corte de Justiça já assentou que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no AREsp 1685859/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/8/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado na articulada transgressão ao artigo 41 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a denúncia está apoiada em indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, narrando de maneira satisfatória a data e o local dos fatos imputados ao insurgente, que foi devidamente qualificado, além de explicitar a adequação típica, possibilitando o exercício efetivo da ampla defesa (ID 22023305). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nessa toada, descabe dar curso ao inconformismo da parte fundado na articulada contrariedade aos artigos 187, 197 e 400, todos do Código de Processo Penal. Especificamente quanto à tese jurídica da indevida inversão da ordem de colheita da prova oral, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia, carecendo o tema, portanto, de prequestionamento, “requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por outro lado, quanto à alega existência de nulidade no interrogatório da parte, o colegiado ponderou que a pretensão do insurgente é totalmente descabida, inexistindo qualquer nulidade no ato do interrogatório. Destaca que, conforme se observa da audiência (ID 20189352), o recorrente foi interrogado, ocasião que lhe foram assegurados todos os seus direitos, inclusive sendo-lhe oportunizado o direito de defesa pessoal. Destaca que inexistiu qualquer inconformismo da parte quanto a qualquer ato realizado na referida sessão (ID 22023305). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recorrente em relação à reputada negativa de vigência ao artigo 14, incisos I e II, do Código Penal. A Corte julgadora houve por bem evidenciar que a sentença de forma coerente e concisa fundamentou de acordo com o contexto probatório colhido nos autos, afastando a existência da apontada nulidade (ID 22023305). Destarte, para a análise da tese apresentada pela parte recorrente seria necessário, mais uma vez, o reexame do acervo probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosperar o inconformismo fundado na exposta negativa de vigência aos artigos 2o da Lei 12.850/2013, 35 e 40, inciso V, ambos da Lei de Drogas, 180 do Código Penal, 17 da Lei 10.826/2003, e 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, pois a inversão do inversão do que foi decidido pelo acórdão, que apontam para a assertiva de que diversas provas fundamentam a condenação dos réus e que não existe qualquer prova nos autos que corrobore a tese absolutória dos acusados, (ID 28343898), demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que vai de encontro ao disposto no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por conseguinte, não cabe ser admitido o apelo fundado na articulada violação ao artigo 29, § 1o, do Código Penal, igualmente em atenção aos preceitos do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse seguimento, o acórdão vergastado firmou o entendimento de que a conduta do recorrente está longe daquela atribuída ao mero partícipe, amoldando-se perfeitamente à coautoria, uma vez que participou ativamente dos fatos narrados na denúncia, não sendo aplicável a tese defensiva da participação de menor importância. Além do mais, não compete dar curso à irresignação do réu quanto ao exposto vilipêndio ao artigo 59 do Código Penal. A uma, porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Vale citar: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ISONOMIA PROCESSUAL. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO UTILIZADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. I - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, impossível a verificação de ocorrência de violação ao art. 580, caput, do Código de Processo Penal, pois referido dispositivo de lei federal infraconstitucional não foi objeto de análise pelo Tribunal a quo, nem mesmo em sede de embargos de declaração, pelo que inviável a análise por este Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, por ausência de prequestionamento. II - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020). Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1941402/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 21/9/2021) (grifou-se). A duas, porque seria imprescindível nova análise dos fatos e provas constantes dos autos para examinar a tese recursal, o que não se mostra possível, como já mencionado, nos termos do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Destaca-se que não merece prosperar o recurso especial embasado na invocada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. A respeito, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração o colegiado asseverou inexistir erro de julgamento na dosimetria da pena sanável por meio da mencionada via dos embargos, sendo que a turma julgadora apreciou todas as questões postas sub judice, mostrando-se, in casu, o mero inconformismo da parte (ID 28343898). Assim, para a análise da tese recursal caberia a reavaliação do acervo probatório dos autos, o que não se mostra cabível a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, não há como admitir o inconformismo do recorrente quanto à indicada violação aos artigos 69 e 70, ambos do Código Penal, porquanto o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese jurídica aventada (reconhecimento do concurso formal de crimes). “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). Por derradeiro, não merece prosperar a irresignação do insurgente em relação à reputada contrariedade ao artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, considerando que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça, podendo-se citar: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIPO POR VIOLADO, QUANTO A UMA DAS TESES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NOS DOIS DELITOS, PELA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE, TAMBÉM NOS DOIS CRIMES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. INFRAÇÕES DISTINTAS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. (...) 4. É permitido valorar a natureza e a quantidade da droga negativamente na primeira-fase da dosimetria dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sem que isto configure bis in idem. 5. Da mesma forma, não se vislumbra bis in idem na majoração das duas penas com espeque no art. 40, I, da Lei 11.343/2006, já que os crimes pelos quais o agravante foi condenado são distintos. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, Desprovido (AgRg no REsp 1675656/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 15/3/2021) (grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005